Tribunal: TJDFT
Processo: 0738304-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738304-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 170229217 do processo n. 0735776-45.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Ana Cristina Rodrigues de Almeida, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que mantenha/restabeleça o plano de saúde da autora, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões recursais (ID 51189462), sustenta a agravante que o cancelamento se refere a contrato coletivo/empresarial, nos termos da negociação contratual. Aduz que as cláusulas no negócio jurídico preveem que, “após o prazo de 12 (doze) meses de vigência inicial, qualquer uma das partes contratantes poderá pleitear a rescisão do contrato, desde que proceda com o envio de aviso prévio de 60 (sessenta) dias a demais parte”. Alega inexistir “risco de desassistência, uma vez que a ANS prevê que o beneficiário ou estipulante, cujo plano tenha sido cancelado, faz jus à portabilidade de carências, ou seja, poderá migrar de um plano de saúde para outro do mesmo nível sem que haja qualquer restrição quanto a doenças e tratamentos preexistentes, o que lhe permitirá continuar o seu tratamento, sem qualquer interrupção (artigos 1o e 3o da Lei n. 9.961/00 e Resolução Normativa ANS n. 438/18)”. Entende que “as operadoras não estão obrigadas a disponibilizar plano individual com as mesmas características ou valores praticados no plano coletivo, e sim ofertar planos individuais que eventualmente estejam em seu portfólio comercial ou indicar a possibilidade de portabilidade para outra operadora de saúde, sem imputação de carência”. Aponta, na hipótese, que “a relação contratual em voga ultrapassou o período de vigência de 12 (doze) meses e que os anexos da própria petição inicial, bem como desta peça de bloqueio, comprovam a efetiva realização da notificação com a antecedência de 60 (sessenta) dias”. Insurge-se contra a multa cominatória fixada pelo Juízo de origem em caso de descumprimento da decisão, com fulcro no princípio da proporcionalidade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a tutela de urgência concedida na origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela da autora ou, subsidiariamente, reduzir o valor das astreintes. Preparo recolhido (ID 51189465). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Segundo entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS. Ademais, para a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/18. Ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, segundo precedentes do c. STJ, com fulcro no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98. Na hipótese, extrai-se dos autos que a autora é beneficiária de plano de saúde fornecido pela ré desde 20/4/2023 e, em 23/8/2023, recebeu notificação acerca do cancelamento do seu plano de saúde pela operadora, com a suspensão do atendimento em 28/8/2023 (ID 169944257). Dessa forma, a relação contratual em análise não ultrapassou o período mínimo de vigência de 12 (doze) meses, nem foi respeitado o prazo de 60 (sessenta) dias de continuidade da prestação dos serviços após a notificação da resilição. Verifica-se, assim, nessa fase de cognição sumária e em atenção aos argumentos expostos pela própria ré/agravante, que a resilição imotivada do contrato de plano de saúde coletivo da autora se revela ilícita, pois não se atentou aos prazos normativos supracitados. Dessa forma, não se encontra presente a probabilidade do direito quanto ao pedido de suspensão da decisão de origem que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que mantenha/restabeleça o plano de saúde da autora. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, mesmo em caso de eventual descumprimento da decisão judicial, o valor das astreintes fixadas na origem, de R$1.000,00 (mil reais) por dia até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), não se mostra, de imediato, desproporcional, especialmente quando sobrepesado o bem da vida tutelado (saúde) e o porte econômico da operadora de plano de saúde ré. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora